Tribunal: TJSP
Processo: 0015656-30.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Estelionatos. Art. 171, caput, por duas vezes, e art. 171, caput, c.c. art. 14, II, por duas vezes, do CP. Associação criminosa. Art. 288, caput, do CP. Preliminares de nulidade pela inépcia da denúncia e de prescrição afastadas. Pleito de nulidade do feito sob alegação de flagrante forjado. Inocorrência. Não há que se falar em crime impossível. Autoria e materialidade demonstradas.

Ementa:
Apelação. Estelionatos. Art. 171, caput, por duas vezes, e art. 171, caput, c.c. art. 14, II, por duas vezes, do CP. Associação criminosa. Art. 288, caput, do CP. Preliminares de nulidade pela inépcia da denúncia e de prescrição afastadas. Pleito de nulidade do feito sob alegação de flagrante forjado. Inocorrência. Não há que se falar em crime impossível. Autoria e materialidade demonstradas. Pena e regime devidamente aplicados. Recurso não provido. Sentença mantida.